Tribunal: TJES
Processo: 5000076-72.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-72.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE SPOLADOR e outros
RECORRIDO: GISELE BAIENSE SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000076-72.2021.8.08.0011

Recorrentes: CAROLINE SPOLADOR;

VIVIANE BUZATO GONÇALVES SPOLADOR;

Recorrido: GISELE BAIENSE SILVA

Terceiro interessado: ARTHUR SPOLADOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RECORRENTE QUE SE REJEITA, TENDO EM VISTA O INEQUÍVOCO E DIRETO BENEFÍCIO DESTA, POIS COMPROVADO NOS AUTOS QUE OS VALORES EMPRESTADOS SERVIRAM À QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE SUA TITULARIDADE, RESTANDO CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECORRENTES, POR CONVENÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE IGUAL MODO REJEITADA POR TER RESTADO CABALMENTE COMPROVADO O CONTRATO DE MÚTUO, EM QUE A RECORRIDA ATUOU COMO INTERMEDIÁRIA, E POSTERIORMENTE SE SUB-ROGOU NA POSIÇÃO DE CREDORA, POR TER FORNECIDO VALORES DIRETAMENTE ÀS RECORRENTES. NO MÉRITO, NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA DE PISO, POIS TODAS AS ALEGAÇÕES DE COMPENSAÇÃO DE VALORES FORAM ANALISADAS DETALHADAMENTE, COM EXTREMO ZELO E ACERTO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE. OS FATOS ADUZIDOS NÃO RESTARAM SUFICIENTEMENTE PROVADOS, E COMO BEM COLOCOU O JUÍZO DE PISO, HÁ INDÍCIOS, NO MÁXIMO, DE OFENSAS MÚTUAS. PEDIDO CONTRAPOSTO, OUTROSSIM, QUE TEM POR FUNDAMENTO FATOS DIVERSOS DAQUELES NARRADOS NA EXORDIAL, NÃO SE ENCARTANDO, POR ISSO, NO PERMISSIVO LEGAL DO ART. 31, CAPUT, DA LEI Nº 9099/95. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)